Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Processo : 0732486-59.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a apresentação de vários documentos pelos agravados (id. 40605535 a 40649955), conforme lhes faculta o art. 1.019, II, do CPC, antes de despachar sobre as providências liminares requeridas em contraminuta (id. 40649955), ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1o, do CPC). Intime-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator